Tribunal: TJBA
Processo: 0000240-29.2014.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000240-29.2014.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GLAUBER SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ERALDO GAMA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ERALDO GAMA RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CULPA CONCORRENTE E REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM BASE NOS ARTIGOS 944, PARÁGRAFO ÚNICO, E 945 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000240-29.2014.8.05.0213
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA
e como embargado
GLAUBER SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os Excelentíssmos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.